Tribunal: TJDFT
Processo: 0738227-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738227-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR RODRIGO FEITOSA PICCOLO AGRAVADO: FERNANDO JOSE GRAMACCINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEZAR RODRIGO FEITOSA PICCOLOS contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0720505-35.2019.8.07.0001, acolheu impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo devedor, nos seguintes termos: “(...) Assim, ACOLHO em parte a impugnação à penhora, para manter apenas a penhora sobre 10% do valor bloqueado, devendo o remanescente ser devolvido à parte executada, que deverá indicar seus dados bancários, em 15 dias. INDEFIRO a pesquisa INFOJUD e o requerimento de bloqueio de valores depositados no BB RF REF DI PLUS AGIL, já que eventual valor investido em fundo de investimento seria alcançado pelo sistema SISBAJUD. Se não foram localizadas pelo sistema, vale dizer que o réu não mais as possui. DEFIRO em parte o pedido de penhora formulado pelo credor, para determinar ao INSS, que retenha dos proventos de aposentadoria do executado FERNANDO JOSE GRAMACCINI - CPF: 676.435.748-04, e deposite em conta vinculada aos presentes autos, o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor líquido, por se tratar de de penhora parcial (mínima) que preserva percentual suficiente a manter o mínimo existencial. O desconto deve ser realizado mensalmente, até o adimplemento integral da dívida, no importe a ser indicado pela exequente em 15 dias, em planilha nos autos, descontando-se o valor penhorado via SISBAJUD. Feito, expeça-se ofício ao INSS, comunicando-o dos termos desta decisão. Oficie-se. Intimem-se as partes. Não havendo impugnações à presente decisão, fica desde já deferido o levantamento das quantias em favor da parte exequente e da parte executada, nos percentuais acima indicados, que deverão informar seus dados bancários.” Em breve síntese, aduz que formulou requerimento de cumprimento de sentença em face do devedor. Não satisfeito o débito no prazo legal fixado, foram deferidas pesquisas com intuito de localizar bens de titularidade do executado passiveis de penhora. Relata que restou frutífera a penhora parcial no valor R$ 18.366,89 (dezoito mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) localizados e depositados em conta corrente de titularidade do devedor. Alega que, posteriormente ao ato de penhora, o Juízo singular acolheu impugnação ofertada pelo executado e reduziu ao patamar de 10% (dez por cento) a aludida quantia penhorada, bem como determinou a retenção de 10% (dez por cento) do valor líquido dos proventos de aposentadoria recebida pelo agravado. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada. Preparo recolhido (ID 51177987). É o breve relato. Decido. O propósito recursal consiste em verificar a viabilidade jurídica da penhora incidente sobre verbas depositadas em conta corrente de titularidade do devedor. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, no caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, a decisão atacada acolheu impugnação em face de requerimento de cumprimento de sentença com o propósito de limitar a 10% (dez por cento) do saldo obtido com o resultado da penhora. A esse respeito, cumpre anotar que, consoante disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Registre-se, contudo, que a impenhorabilidade em questão pode ser afastada nas hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude. Ademais, sobre o tema, importante registrar o recente posicionamento do Colendo Superior Tribula de Justiça: “[...] 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1858396/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) (ressalvam-se os grifos). A esse respeito, cumpre anotar o entendimento sedimentado na jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA 1. De acordo com o art. 833, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários-mínimos 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. 3. Nos termos do art. 926 do CPC, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável e íntegra. 3.1. A questão fora pacificada pelo STJ, não havendo razões para se distanciar do entendimento firmado. 4. Recurso conhecido e provido para acolher a impugnação à penhora e desconstituir a penhora. (Acórdão no 1749016, 07043918220238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) Fixadas essas premissas, se faz necessário a instrução probatória aprofundada para que seja possível verificar a natureza jurídica das verbas depositadas na conta corrente do agravado e, assim, analisar, consoante o disposto no art. 833, inc. X, combinando com o art. 854, §3o, inc. I, ambos do CPC, se tais quantias estão ou não abarcadas pela proteção legal da impenhorabilidade. Com efeitos, registra-se ainda que, em conformidade com o disposto no art. 995, parágrafo único do CPC, as alegações sustentadas pelo agravante não foram suficientes para demonstrar, de maneira clara e precisa, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a justificar a cessação dos efeitos da decisão agravada, razão pela qual, nesse momento processual, não se mostra possível a concessão de efeitos suspensivo ativo para obstar o cumprimento da decisão ora recorrida. Por tais fundamentos INDEFIRO A LIMINAR pleiteada e mantenho integralmente a decisão agravada pelos seus fundamentos. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator